Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711704-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UVALISTELES DA COSTA PEREIRA AGRAVADO: ANA GLAUCIA SILVA BRANDAO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 46301808. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id. 46523568 ) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator